Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-43.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO PARTICULAR E ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. MANOBRA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.060,00, a título de indenização por danos materiais.
2. Nas suas razões recursais, o recorrente/réu sustenta a culpa da parte autora, sob alegação de que estava em alta velocidade. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar a responsabilidade civil das partes no acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em caso de acidente entre veículos em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).
5. A relação jurídica estabelecida pelas partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro.
6. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do CTB). Ademais, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB).
7. Do contexto probatório presente nos autos, sobretudo do vídeo que demonstra a dinâmica do acidente, constata-se que o sinistro ocorreu por imprudência da parte ré, pois não tinha condição de realizar naquele momento a manobra executada, porquanto invadiu a faixa que trafegava a parte recorrida, atingindo o seu veículo. Verifica-se, pois, que a parte recorrente ao ter realizado a parada do veículo diante de placa de sinalização “pare” deveria ter aguardado o momento oportuno para ingressar com segurança na via, o que não ocorreu, de modo que não observou o dever de cautela.
8. Outrossim, não ficou demostrado nos autos que a parte recorrida estava em velocidade incompatível com a via, nem há outros elementos de que tenha contribuído ao evento danoso, razão pela qual não há que se falar em culpa concorrente.
9. Portanto, sem reparos a sentença, que deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida
11. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausentes as contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.
________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.503/97, art. 28 e 34.